Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-23.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000646-23.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NASCIMENTO DE MEDEIROS MIGUEL - CPF: 018.928.949-04 (RECORRENTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO - nº 1000646-23.2022.8.11.0007 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE: NASCIMENTO DE MEDEIROS MIGUEL.

RECORRIDOS:
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFONICA – CANCELAMENTO PREMATURO DO PLANO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA OPERADORA DO SETOR DE TELEFONIA NA RESILIÇÃO CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TELEFONIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda declaratória c/c indenizatória por danos morais proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à declaração de nulidade da clausula contratual, bem como a condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, diante da cobrança indevida de

multa de fidelização por eventual quebra de contrato.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de conduta ilícita.

2.
Da prova do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a sentença fustigada, eis que, não há qualquer comprovação,
do alegado bloqueio e/ou obrigação de contratação do plano, bem como, de que a resilição contratual ocorreu por culpa da operadora recorrida,
o que afasta a tese defendida pela parte recorrida de abusividade da multa pecuniária imposta pela quebra antecipada do contrato, antes do decurso do prazo estipulado para a prestação do serviço telefônico, ônus do qual a mesma (parte recorrida) não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022